Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-93.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014613-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS SENA DA SILVA - CPF: 049.137.571-99 (APELANTE), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BORRALHO BELTRAN - CPF: 030.071.841-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar. Além disso, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Não há falar em absolvição do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que os acusados traziam consigo drogas para consumo de terceiros.

Diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mateus Sena da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou nas penas do artigo 33,
“caput”,
da Lei de Drogas, com pena definitiva fixada em definitivo em 2 anos e 6 meses de reclusão e em 250 dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa deseja, em
sede preliminar:
I) a nulidade das provas obtidas a partir da violação de domicílio, diante da ausência de fundada suspeita e estado de flagrância; e, no
mérito
: II) a absolvição da conduta com aplicação do in dubio pro reo; ou III) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (ID. 210631091).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 210631094).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 216749680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR - Da sustentada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar efetuada na casa do apelante à míngua de mandado judicial, de autorização do residente e de fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar, com a declaração da nulidade do processo desde o seu início.

Em relação à ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, urge dizer que o Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5º, incs. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5º, incs. LIV e LIV, CF/88).

Como consabido, é admitida a relativização da inviolabilidade da intimidade e vida privada, contudo, para que exista legitimidade na busca pessoal, é de extrema importância a observância da fundada suspeita de que o indivíduo esteja de posse dos elementos elencados no art. 240 do CPP.

Portanto, como ressaltado, a busca pessoal é autorizada com o nascimento da fundada suspeita, e essa fundamentação deve ser material, real e justificável.

Físico, contextos sociais, cor, preferências sexuais, vestes, tatuagens ou cicatrizes, entre outros elementos que individualizam o homem, não podem, de maneira alguma, servir de fundamentação para suspeita, tendo em vista que, diferente dessa escolha "lombrosa" de suspeição natural, o ponto de análise da fundada suspeita incide na conduta humana que aponte a realização de ato criminoso, ou melhor, na suspeita da realização de algum ato ilícito.

A respeito da busca domiciliar, é sabido que é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

Neste contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que as busca pessoal e domiciliar foram realizadas em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável às espécies. Explico.

Como narra a exordial acusatória e o caderno investigativo, na data do fato a guarnição da polícia militar lotada na FORÇA 90 realizava patrulhamento na rua Ouro Preto do bairro Ouro Fino. Ao passar na frente ao Residencial Sabino, nº 394, percebeu que
Mateus
saía de uma das quitinetes do local. Ocorre que, assim que o ele visualizou a viatura naquela localidade, tentou correr, atitude que foi reputada suspeita pela guarnição policial.

Ato contínuo a equipe policial logrou êxito na abordagem de
Mateus
, o qual foi revistado, sendo encontrado em sua posse 7 porções de cocaína e a quantia de R$ 50,00 no bolso de sua bermuda. Entrevistado pela equipe policial sobre a origem da droga aprendida, o acusado permaneceu em silêncio não disse nada.

Questionado a ele o local onde morava Mateus declinou o endereço da quitinete nº 11, no Residencial Sabino. Na sequência, o acusado autorizou a entrada da guarnição em sua residência (quitinete), e durante a busca domiciliar foram localizadas, no quarto do denunciado, 21 pedras de pasta base de cocaína e mais uma pedra maior da mesma substância ilícita, além de um rolo grande de plástico filme contendo resquícios de maconha.

Conforme se vê, os agentes militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram Mateus em atitude suspeita, já que ele tentou empreender fuga ao notar a viatura policial. Realizada a abordagem do recorrente, os agentes encontraram em sua posse porções de cocaína e certa quantia em dinheiro, então continuaram a diligência no interior de sua quitinete
.

A ação relatada foi, portanto, plenamente justificada considerando o contexto fático e os procedimentos operacionais rotineiros da PM, de forma que a existência de comportamento suspeito do apelante e da apreensão de cocaína em sua posse, foram fatores objetivos preponderantes para motivar a ação policial no interior do imóvel.

Vale reforçar que
o flagrante já estava configurado antes mesmo da entrada na residência de Mateus
, que ocorreu somente após a prévia apreensão de ilícitos.

Assim, diante do quadro probatório acima explicitado, evidente que restou comprovada a existência de fundadas razões a justificar/autorizar o ingresso policial no imóvel, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou da ação penal, tampouco há que se pensar na aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
-.

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

“(...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais se dirigiram até o imóvel para averiguar informações acerca da existência de grande volume de drogas na residência. Na entrada se deparam com o corréu, que empreendeu fuga antes mesmo da abordagem, tendo os policiais se encaminhado até a casa e visualizado pela porta aberta a paciente manuseando entorpecentes, momento em que decidiram ingressaram no imóvel. Em buscas foram apreendidas 211 porções de maconha (219,4 kg), outros 1,4 kg da mesma substância fracionados em diversas porções, 650 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, 1 revólver calibre .38 e 30 munições do mesmo calibre. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência (...).”. (STJ - AgRg no HC n. 768.561/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Inobstante, mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a busca pessoal e domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores acima mencionados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca pessoal e domiciliar, isto porque o crime de tráfico de drogas equiparado é de natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. Nesse sentido:

“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências. (...) . (N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, inicialmente a defesa alega que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de autoria do crime e requer a absolvição da conduta.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

Com relação à
materialidade delitiva
do tráfico de drogas, foi apreendida substâncias que, submetidas a exame pericial definitivo (laudo pericial nº311.3.10.9067.2023.128954-A01), verificou o perito que o material se tratava de 07 porções de cocaína, com massa total de 6,07 g, 23 pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 50,02 g, drogas relacionadas na Portaria 344/98/SVS/MS.

A
autoria
do crime também restou sobejamente comprovada.

Como já relatado, a diligência teve início em patrulhamento de rotina no bairro Ouro Fino, e ao passarem em frente a um residencial os agentes militares visualizaram o recorrente sair do imóvel. Contudo, Mateus adotou comportamento suspeito e imediatamente tentou evadir da guarnição.

A conduta do apelante ensejou a abordagem e busca pessoal e em sua posse a equipe localizou algumas porções de cocaína e certa quantia em dinheiro. Posteriormente os agentes ingressaram na quitinete de Mateus e ali encontraram mais
pedras de pasta base de cocaína e petrechos vinculados ao comércio de entorpecentes (rolo de plástico filme com resquícios de maconha
).

Judicialmente, como amplamente exposto em sede de memoriais, as testemunhas de acusação ratificaram o teor do caderno investigativo, ao passo em que Mateus alegou uma suposta perseguição por parte dos agentes sem apresentar justificativa plausível para um comportamento abusivo dos militares.

Os agentes ainda afirmaram que não havia outros suspeitos na frente do residencial durante a abordagem, e que Mateus não teve tempo suficiente para dispensar os ilícitos.

A forma de acondicionamento do material ilícito, tanto em pequenas porções de cocaína, quando pequenas pedras de pasta base, não se revelou inexpressiva, especialmente ante a natureza da substância, com nocividade especialmente acentuada.

Outrossim, a apreensão da droga em conjunto com certa quantia em dinheiro em notas trocadas e petrechos utilizados para o preparo do entorpecente (rolo de plástico filme), é situação típica daquela usualmente encontrada com traficantes.

Como se pode perceber, as provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. Não há se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi praticado pelo apelante.

Portanto, a tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório, com a devida vênia, além de isolada, não encontra a menor ressonância nos autos, sendo, por isso, improcedente.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por fim, a defesa insurge contra a dosimetria de pena aplicada. Em suas razões recursais requer o reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

No caso dos autos, ainda que Mateus responda outras ações penais, a redutora do tráfico privilegiado foi aplicada em seu patamar médio (1⁄2), considerando a quantidade e variedade da droga (cocaína e pasta base de cocaína). É certo que na ausência de parâmetros legais sobre a medida da redução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a quantidade e natureza da droga poder ser fatores analisados pelo magistrado de piso:

“Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico” (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). - HC 664.284 - 5ª Turma – STJ – Ministro Ribeiro Dantas.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral (ARE 666334 RG/AM), entendeu que a natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas em apenas uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa.
In casu,
tais fatores foram analisados na terceira fase de dosimetria, juntamente com as demais circunstâncias da prática delitiva.

Em caso similar, com apreensão de cocaína em quantidades próximas a destes autos, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu ser correta a modulação da causa diminuição no patamar médio, justamente pela nocividade da droga (cocaína) e sua forma de acondicionamento (porções menores):

(...). Diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado. (N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Desse modo, não assiste razão à Defesa, pois a apreensão de expressiva quantidade de porções de cocaína, que possui um grau elevado de nocividade e alto poder viciante, fundamentadamente justificou a redução no patamar médio.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024